Tribunal: TJMT
Processo: 0004020-61.2018.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004020-61.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Eliziania Dourado (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Carlos Roberto Pereira (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZIANIA DOURADO (APELANTE), CARLOS ROBERTO PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU A TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA EXPLANADA EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA, INCLUINDO OS TIPOS PENAIS DERIVADOS, CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive aqueles derivados, referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELIZIANIA DOURADO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ELIZIANIA DOURADO
,
em face da r. sentença vista no ID 79512680, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT,
nos autos da ação penal n.o 4020-61.2018.8.11.0021 – código 1033552
,
por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenada
como incurso
no
artigo 121, §2.o, inci
sos
II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
,
sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
06
(seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Com
razões recursais acostadas no ID 79512703, a i. Defensoria Pública vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, ante o não acolhimento da tese atinente à
legítima defesa
, ao tempo em que alega o indevido reconhecimento das
qualificadoras do motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, fundamentando tal conclusão no fato do ilícito ter ocorrido, em tese, após injusta provocação d
a vítima em face da ré, em um contexto de discussão e prévia agressão protagonizada pelo ofendido.

As contrarrazões são vistas no ID 79512706, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, requerendo o improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer encontradiço no ID 80537969, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 79512699)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela ré
ELIZIANIA DOURADO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que

no dia 20/07/2018, por volta de 0lh00min, na residência particular localizada na Rua C, n.o 06, Bairro Alto Cocalinho, no município de Cocalinho/MT, termo da Comarca de Água Boa, a apelante
ELIZIANIA DOURADO
com
animus necandi
, por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar seu companheiro
Carlos Roberto Pereira
, somente não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com o apurado, a ora recorrente e a vítima mantiveram relação amorosa por aproximadamente 01 (um) mês e, nas condições de tempo e local acima descritos,
ELIZIANIA DOURADO
e

Carlos Roberto Pereira
ingeriram bebida alcoólica até o momento em que a vítima foi dormir e a recorrente saiu da residência.

Ato contínuo, a ora recorrente retornou à casa determinando que a vítima abrisse o portão, o que foi negado a ela num primeiro momento, tendo a vítima ameaçado chamar a polícia; entretanto, o ofendido acabou permitindo o ingresso de
ELIZIANIA
na residência, ao que se seguiu à repentina agressão no interior do imóvel, tendo a acusada se munido com uma arma branca que estava na cozinha e então surpreendido a vítima com golpes de faca em seu rosto e tórax.

Os autos ainda dão conta de que o intento criminoso apenas não se consumou pois, mesmo ferido, o ofendido conseguiu se evadir da residência e buscou auxílio na delegacia de polícia, quando foi encaminhado ao hospital para atendimento.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, a apelante questiona o afastamento da tese de legítima defesa e o reconhecimento pelos jurados dos tipos penais derivados, arguindo, em suma, que a condenação se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetida a novo Júri Popular
.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

O primeiro estandarte defensivo se funda na alegação de que a tese sustentada pela defesa em Plenário encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados no sentido oposto se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal

A par do relatado, a apelante externa seu convencimento consubstanciando o pleito de reconhecimento da
legítima defesa
, dadas as agressões proferidas pelo ofendido e que antecederam a conduta da ré de desferir golpes de faca, de modo que teria atuado repelindo atual e injusta agressão da vítima
.

Igualmente, diz a i. Defesa que se apresenta como necessário o
afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois o contexto de desentendimento anterior entre os envolvidos e em estado de embriaguez seria incompatível com o que se taxa de fútil, e a localização das lesões demonstraria a inexistência do elemento surpresa na ação da acusada, já que a vítima não foi alvejada pelas costas.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter a ré a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais e os relatos do próprio ofendido que embasam a tese acusatória de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu,
é válida a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri, não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Na hipótese, a ora apelante confessou a prática delitiva, tanto na fase policial quanto em seu interrogatório judicial e diante dos jurados (ID 79512602 - Pág. 25, ID 79512692
–
Pág. 143 e ID 79512692), contudo, alegou que na data fatídica teria ingerido certa quantidade de bebida alcoólica na companhia da vítima, e ao ter saído da residência no período noturno e demorado a regressar, seu companheiro se recusou a abrir o portão do imóvel.

A ré continua sua versão declarando que após conseguir ingressar na residência passou a conversar com o ofendido e nesse contexto ele desferiu repetidos tapas contra seu rosto, com força suficiente para derruba-la ao chão. Assim, tentando repelir a injusta agressão à sua integridade física, muniu-se com uma faca e desferiu dois golpes contra o ofendido.

Nada obstante as assertivas apresentadas pela ré tenham sido mantidas em todas as oportunidades em que foi ouvida, não se desconhece a presença de outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que as contrapõem, com destaque para os depoimentos da vítima
Carlos Roberto Pereira
(ID

79512602 - Pág. 87 e ID 79512603 - Pág. 4) confirmando que de fato havia ingerido certa quantidade de bebida alcoólica juntamente com a réu, sua companheira, entretanto, quando ele decidira dormir
ELIZIANIA
saiu da residência e, ao vê-la regressar alterada, se recusou a abrir o portão, mas diante da insistência, acabou por ceder e permitir que ela entrasse no imóvel.

Nesse interim, acreditando que a acusada estivesse no banheiro da casa, o ofendido se dirigiu até a cozinha momento em que foi surpreendido com os golpes de faca desferidos pela ré, uma vez que as luzes do cômodo estavam apagadas.

Ademais, o investigador de polícia
Jacimar dos Santos Melo
,
quem prestou socorro ao ofendido, também ponderou em juízo (ID 79512602 - Pág. 143) que tão logo avistou
Carlos Roberto
chegando na Delegacia de Polícia ensanguentado, ele prontamente declarou ter sido esfaqueado por sua esposa.

A testemunha continua sua narrativa ponderando que após encaminhar a vítima ao hospital, se dirigiu ao local do fato e lá flagrou a acusada no interior da residência, dançando e com ânimo alterado, possivelmente provocado pelo consumo de bebida alcoólica, de posse de uma faca suja de sangue, consoante registro do laudo pericial visto no ID 79512602 - Pág. 129/137, momento em que ela questionou os policias que lá estavam se havia matado a vítima.

Nada obstante as referidas declarações da vítima
Carlos Roberto
e do investigador
Jacimar
não tenham sido apresentadas em plenário, cumpre destacar que o mesmo cenário retratado por eles foi apresentado aos jurados através da oitiva do policial militar
Lulyan Khalmo Antonio Sousa
(ID 79512602 - Pág. 21 e ID

79512692), notadamente no que se refere ao encontro do réu coberto de sangue decorrentes de lesão no rosto e no tórax, bem como a prisão em flagrante da ré visivelmente embriagada, rindo e dançando no interior da residência, com uma faca guardada entre seus seios.

Nessa ordem de ideias, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
legítima defesa
invocada, porquanto
se caracteriza quando o agente repele agressão injusta e atual, e tal circunstância não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures,
e que, como já dito, constam dos autos.

A propósito, é por essas mesmas narrativas que entendo que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no que pertine à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois os relatos da vítima

elucidam que o ilícito se consumou à mingua de chance de sua defesa, já que alvejada de inopino em regiões vitais – tórax e face (ID 79512602 - Pág. 36), ao adentrar em um cômodo de sua residência, enquanto as luzes estavam apagadas, compatibilizando-se minimamente com a versão acusatória
.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa avente suposta incompatibilidade da mencionada qualificadora com o fato de inexistirem lesões na região posterior da vítima (nas costas), cumpre elucidar que o legislador ao elencar as hipóteses tratadas no inc. IV do art. 121 do CP o fez de modo exemplificativo, e na hipótese dos autos se apresentou, tanto na denúncia quanto na decisão de pronuncia e no respectivo acórdão que a confirmou, sob o viés da
surpresa no ataque
, existindo nos autos indícios de que a acusada procurou com sua ação repentina, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.

A mesma conclusão alcança o tipo penal derivado do
motivo fútil
,
pois, se o Conselho de Sentença acolheu a tese de que, apesar do prévio consumo voluntário de bebida alcoólica pela ré e pelo ofendido, aliado a eventual contexto de discussão travada entre eles, restou evidenciada a desproporção entre o ato homicida e a sua causa, máxime a escassa comprovação da suposta agressão perpetrada pelo ofendido, e de outro lado, a existência de indicativos do estado de ânimo descontraído e alterado da ofendida mesmo após o ocorrido, não sendo possível falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por apego ao debate, em que pese o estado de embriaguez possa, em tese, reduzir ou eliminar a capacidade do autor de entender o caráter ilícito ou determinar-se de acordo com esse entendimento, é importante anotar que tal circunstância não afasta o reconhecimento da futilidade de sua conduta, até porque a própria denúncia não trouxe a embriaguez como qualificadora, mas sim o fato de a vítima ter inicialmente se recursado a permitir o regresso da ré à residência, o que avançou a uma discussão, situação fática que encontra amparo nas provas dos autos.

Nesse sentido, há julgado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 480.406/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 25/04/2019.

Dessarte, existem, sim, provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados. Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
da apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Conclusão
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela ré
ELIZIANIA DOURADO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n.o 4020-61.2018.8.11.0021 – código 1033552.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021